Tribunal: STF
Processo: MS 24268
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: Embargos Declaratórios. 2. Alegação de contradição,
obscuridade e omissão. 3. Dúvida quanto à exata conformação da parte
 dispositiva do julgado embargado. 4. Segurança deferida para
assegurar observância do princípio do contraditório e ampla defesa
(CF, art. 5º, LV) 5. Explicitação, na parte dispositiva do julgado
embargado, do restabelecimento imediato da percepção do benefício
previdenciário cancelado pelo Tribunal de Contas da União. 6.
Embargos declaratórios acolhidos